Tribunal: TJSP
Processo: 1032694-20.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Apresentada a contestação sem o instrumento de mandato – Contestação ineficaz (nos termos do artigo 104, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil) – Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento das "despesas com reparos feitos no imóvel" (com correção monetária e

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Apresentada a contestação sem o instrumento de mandato – Contestação ineficaz (nos termos do artigo 104, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil) – Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento das "despesas com reparos feitos no imóvel" (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos) – Sentença contém erro material (quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios) – RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde 08 de agosto de 2018

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032694-20.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
LEONICE
APARECIDA
VOLPIAN
PEREIRA
e
ANTONIO
CARLOS
DOMINGOS PEREIRA, é apelado MARCUS ANTONIO LOPES SCANDAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032694-20.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Benedito Sérgio de Oliveira
Apelantes: Leonice Aparecida Volpian e Antônio Carlos Domingos
Apelado: Marcus Antonio Lopes Scandar
LOCAÇÃO

COBRANÇA

DANOS
MATERIAIS
Apresentada a contestação sem o
instrumento de mandato
Contestação ineficaz (nos
termos do artigo 104, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil) Revelia torna presumidos verdadeiros
os fatos alegados na petição inicial SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento das
"despesas com reparos feitos no imóvel” (com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos
contados desde os vencimentos)
Sentença contém
erro material (quanto ao termo inicial de incidência da
correção monetária e dos juros moratórios)

RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO, E
DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da
condenação incidem correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde 08
de agosto de 2018
Voto no 27075
Trata-se de apelação interposta pelos Requeridos contra a
sentença de fls.85/87, prolatada pelo I. Magistrado Benedito Sérgio de Oliveira (em
22 de março de 2019), que julgou procedente a “ação de cobrança obrigação de
fazer”, para condenar ao pagamento das “despesas com reparos feitos no imóvel”
(com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032694-20.2015.8.26.0506 -Voto no
3
vencimentos), além das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios
(fixados em 20% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 5.537,92).
Alegam a nulidade da sentença (decretou a revelia sem
determinar a intimação pessoal dos Requeridos para a regularização da representação
processual), a inépcia da petição inicial (não especificados os danos ao imóvel e o
valor do pedido), e que não comprovados os danos ao imóvel. Pedem o provimento
do recurso, para o afastamento da sentença, com o prosseguimento do feito, para a
extinção do processo, ou para a improcedência da ação (fls.95/106).
Contrarrazões a fls.111/112, alegando a intempestividade do
recurso.
É a síntese.
A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico
em 16 de agosto de 2019 (certidão de fls.90), considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente, ou seja, em 19 de agosto de 2019.
Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso
de apelação fluiu desde 20 de agosto de 2019, com o término em 09 de setembro de
2019, o que resulta na tempestividade do recurso (interposto em 09 de setembro de
2019).
No mais, ausente a nulidade da sentença, pois desnecessária a
intimação pessoal dos Requeridos para a regularização da representação processual,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notando-se que houve
a intimação do patrono dos Requeridos para regularizar a representação processual
(fls.81).
Ademais, ausente a inépcia da inicial, pois preenchidos os
requisitos descritos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, com a
especificação da causa de pedir e do pedido, notando-se que atribuído valor à causa
(R$ 5.537,92) o que supre a alegada ausência de especificação do valor do pedido.
Passo a apreciar o mérito.
Incontroverso que celebrado contrato de locação comercial
(fls.05/11), em que figuram como locador o Autor, como locatários Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032694-20.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Domingos Pereira, Rafael Alberto Pellegrini Armenio e Tatiana de Cassia Fidalgo
Armenio, e como fiadores os Requeridos, pelo prazo de trinta e seis meses, com
início em 06 de fevereiro de 2013 e término em 05 de fevereiro de 2016, e que
desocupado o imóvel antes do termo final.
O Autor alega, na petição inicial, que caracterizados os danos
ao imóvel e pede a condenação ao pagamento de indenização.
Os Requeridos apresentaram contestação (fls.69/77), mas não
apresentaram instrumento de mandato e, intimados para regularizar a representação
processual (fls.81), permaneceram inertes (certidão de fls.84), de modo que
caracterizada a revelia, nos termos dos artigos 76, parágrafo primeiro, inciso II, e
104, parágrafo segundo, ambos do Código de Processo Civil.
Em regra, a caracterização da revelia gera a presunção de
veracidade dos fatos alegados, desde que verossímeis e compatíveis com a prova
apresentada, nos termos dos artigos 3441 e 345, inciso IV2, do mesmo Código.
A cláusula 8, item “a”, do contrato de locação (fls.08/09)
estabelece que “Recebe o imóvel em perfeitas condições estruturais, sem sinais de
rachaduras; as paredes, tetos e gessos estão sob pintura nova e em perfeitas
condições; as portas, janelas, batentes e ferragens estão sob pintura nova e em boas
condições; pisos e revestimentos em perfeitas condições; espelhos e protetores de
tomadas em boas condições; portas, batentes e puxadores dos armários em perfeitas
condições; tudo conforme descrito no Termo de Vistoria Prévia e assim deverá
devolvê-lo, ou seja, com pintura nova, da mesma forma em que encontra o imóvel no
presente momento e com tudo em ordem, independentemente do tempo que durar a
locação. O locatário declara de antemão ter encontrado o imóvel em condições de
comercialidade e de residência”.
O termo de vistoria final (elaborado em 10 de julho de 2015 e
subscrito pelo locatário fls.21/22) consigna a necessidade de pintura em paredes,
portas e batentes, além da limpeza, e constata a existência de vazamento e “piso
1 Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor.
2 Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: IV as alegações formuladas
pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032694-20.2015.8.26.0506 -Voto no
5
manchado” no banheiro social (item “cômodo: WC social”), a necessidade de
“pintura do portão basculante, tampa buraco do esgoto” (item “cômodo: entrada”),
“recepção: soleira faltando 01 pedaço”, “cozinha:[..] 01 torneira de metal” e “WC
social: 01 registro com vazamento”.
Por outro lado, o “termo de vistoria prévia”, assinado pelos
locatários e pelos Requeridos (fiadores) em 06 de fevereiro de 2013 (fls.12/20)
consigna “paredes e tetos sob pintura nova em boas condições, sem manchas de
sujeira. Pisos e rodapé parte revestidos em boas condições, sem pisos soltos ou
quebrados. Batentes e portas sob pintura nova. Torneiras, registros, válvulas de
descarga em boas condições de funcionamento”.
Assim, comprovado que as condições do imóvel ao início da
locação são diversas daquelas quando do término da relação locatícia, de modo que
afastada a alegação de que não comprovados os danos ao imóvel, notando-se que é
dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu,
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (artigo 23, inciso III, da Lei
número 8.245/91).
Em relação ao valor dos danos materiais, cabível a adoção
dos orçamentos apresentados pelo Autor (valor de R$ 1.000,00 relativo à mão-de-
obra para os reparos do vazamento, da caixa de descarga, do registro do chuveiro e a
remoção das manchas do piso do banheiro social, os reparos da caixa de esgoto, os
reparos na torneira da cozinha e a troca de portas; valor de R$ 347,07 para a
aquisição dos materiais relativos àqueles serviços; valor de R$ 3.000,00 referente à
mão-de-obra para a pintura do imóvel; e valor de R$ 1.190,85 relativo à aquisição
dos materiais para a pintura valor total de R$ 5.537,92 fls.24/28), destacando-se
que ausente impugnação específica quanto aos orçamentos e que os itens
consignados nos orçamentos são compatíveis com os danos descritos no termo de
vistoria final.
Dessa forma, porque comprovados os danos ao imóvel o
valor necessário para os reparos, de rigor o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, anoto que a sentença contém erro material:
consignou que sobre o valor da condenação incidem correção monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032694-20.2015.8.26.0506 -Voto no
6
moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos, mas trata-se de
obrigação contratual ilíquida ou sem previsão de data para pagamento (mora ex
persona, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil). Assim, declaro
(de ofício) que sobre o valor da condenação incidem correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (08 de agosto de 2018
fls.68), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405
do Código Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e declaro (de
ofício) que sobre o valor da condenação incidem correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 08 de agosto de
2018.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator